Tribunal: TJMT
Processo: 1000551-67.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ao agravado para contrarrazões.
Após o prazo das Portarias Conjuntas 247/2020e 249/2020 (Presidência e Corregedoria-Geral da Justiça do TJ/MT), conclusos para confecção de voto e inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator